Tribunal: TJES
Processo: 5010531-82.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010531-82.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros
RECORRIDO: MARCOS VINICIUS CARVALHO BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010531-82.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
DM VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA
RECORRIDO:
MARCOS VINÍCIUS CARVALHO BORGES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEVOLUÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO DE VALORES COMPROVADAMENTE DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidenciada a relação de consumo, a responsabilidade da recorrente decorre dos arts. 2º e 3º do CDC. A loja ré, como fornecedora direta, responde pelos vícios do produto entregue ao consumidor.

2. Restou demonstrado que o veículo adquirido apresentou defeitos reiterados, não solucionados pela recorrente, o que levou o recorrido a devolver o automóvel. Houve despesas comprovadas com entrada, primeira parcela do financiamento, serviços de despachante e vistoria, totalizando R$3.665,38.

3. A sentença corretamente condenou a recorrente a restituir os valores comprovadamente desembolsados, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desembolso e incidência da taxa SELIC a partir da citação, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

4. Não se vislumbra abalo extrapatrimonial indenizável. A situação, embora desgastante, limitou-se a transtornos materiais, não ultrapassando a esfera do mero inadimplemento contratual, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

5. Diante da ausência de fundamento capaz de modificar a decisão, a sentença deve ser mantida integralmente.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)